Tribunal: STF
Processo: AI 668850
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   REFERENTE À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E À 
   CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa 
   a decisão que, motivadamente, indefere determinada diligência 
   probatória. Precedentes: AIs 382.214, da relatoria do ministro 
   Celso de Mello, e 114.548-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda 
   Pertence.
2. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo 
   aresto impugnado demandaria o reexame da legislação 
   infraconstitucional pertinente, bem como o revolvimento de fatos 
   e provas. Providências vedadas na instância extraordinária.
3. 
   Agravo regimental desprovido.